Tribunal: TJMT
Processo: 1033432-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033432-23.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WISMER MACHADO DE SOUZA - CPF: 244.172.461-49 (RECORRIDO), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AFASTADAS
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE
ANGIOPLASTIA COM
STENTS

–
PRINCÍPIO DA
RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS
–

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT
, DA LEI No 9.099/95
–

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 126973679), que julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, para condenar o reclamado
Estado do Mato Grosso
a disponibilizar a realização do procedimento de
angioplastia com
stents
ao reclamante, e em caso de não fornecimento pelo ente público estadual, condenar o
município de Cuiabá/MT
a referida obrigação de fazer.

Ainda, retificou o valor da causa para R$ 1.575,72 (mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) e condenou os reclamados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, conforme estabelece o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente
Município de Cuiabá/MT
suscita a sua
ilegitimidade passiva
quanto a disponibilização do tratamento de alta complexidade/alto custo solicitado pela parte autora,
afirmando que a referida obrigação se enquadra no âmbito da responsabilidade do Estado de Mato Grosso
, bem como pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final,
impugnou a justiça gratuita concedida ao reclamante
e requereu a reforma da sentença recorrida.

O Ministério Público, no id. no 127246194, manifestou pelo
desprovimento
do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Em razão da determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. no
142308668
), passo à análise do presente feito, tendo em vista, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida em sede de contrarrazões recursais.

No que concerne à preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pelo reclamado
Município de Cuiabá/MT
, há que se ressaltar que o
dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é
solidária
a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3.

Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento no 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2.
A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.

3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

Desse modo,
afasto
a preliminar apontada.

Pois bem, segundo consta na petição inicial,
o reclamante é portador de doença arterial coronariana (cardiopatia), sendo que, no dia 01/03/2019, foi submetido ao procedimento de cateterismo e necessita, com urgência, de uma cirurgia de
angioplastia com
stent,
segundo o relatório subscrito pela médica
Dra. Elaine Patricia Souza Silva - CRM/MT 5889 (id. 126968911),
a qual ainda descreveu que o paciente:
“(...) apresenta cardiopatia grave, risco de morte súbita, insuficiência cardíaca e arritmia grave. ”

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, o parecer apresentado pelo NAT concluiu que (id. 126968944):

“(...)1. Quanto à doença alegada: paciente com doença arterial coronariana, não pode fazer grandes e médios esforços.

2. Quanto ao pleito: A angioplastia coronária com implante de “stent” é uma das alternativas possíveis para o tratamento da insuficiência coronariana, podendo também ser abordada por cirurgia de revascularização do miocárdio (PRINCIPALMENTE EM PACIENTES COM DOENÇA MULTI ARTERIAL) ou até tratamento clínico.

3. Quanto à cobertura do procedimento pelo SUS: a angioplastia coronariana com colocação de stent já é de longa data disponibilizada pela rede SUS ;

4. Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível caracterizar urgência para o caso com os dados fornecidos nos autos;
o pleito deve ser atendido com muita brevidade.
(...).
(grifei).

Ainda, restou suficientemente demonstrada a incapacidade econômica da parte autora, conforme declaração de hipossuficiência juntada no id. 126968909.

Assim,
uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da parte autora, constitui dever do Estado (em sentido amplo), por meio de todos os Entes Federativos, o custeio do procedimento descrito na inicial
.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
.
(STF - RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

Por outro lado, há que se ressaltar que o valor despendido pelos demandados com o custeio dos referidos procedimentos deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos
.

Ademais, merece destaque o fato de que
a “
Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado”.
(Processo no 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

De outro lado, quanto à condenação do recorrente ao pagamento de honorários em primeiro grau, tenho que a sentença singular deve ser
reformada
, isso porque, o
artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, dispõe:

Art. 55.

A sentença de primeiro grau
não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

Destaquei.

In casu,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte do reclamado, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em primeira instância.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, II, CPC - CAUSA MADURA - SERVIDORA TEMPORÁRIA - ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA - EXTINÇÃO DO CONTRATO ANTES DO PRAZO ESTIPULADO - RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA PELA ADMINISTRAÇÃO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE No 1.018/GP/2009 QUE REGULAMENTA A CONTRATAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS 13o SALÁRIO PROPORCIONAL E SALDO DE SALÁRIO - DEVIDO - QUITAÇÃO COMPROVADA - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
5.

Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95.

6.

Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incide honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.
7.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(N.U 1001439-23.2019.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar

a condenação
em honorários advocatícios,
mantendo no mais a r. sentença recorrida
,
observando-se o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022